Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021145-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. AGUINALDO ALMEIDA SANTOS
PACIENTE:
CAIO FERNANDES SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que por intermédio do petitório de ID 62601974 e documentos de ID 62601975 e ss., o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo que a prisão cautelar se afigura ilegal porque, conquanto os espelhos da central de monitoramento da SESP não tenham sido colacionados pela autoridade policial, os dados do GPS do aparelho de monitoração eletrônica do paciente demonstram de forma inequívoca que ele se encontrava em sua residência no momento em que o crime fora praticado, localizada em bairro distante daquele onde supostamente ocorreram os fatos; demais disso, alega que o paciente não fora preso em flagrante delito, tampouco em posse de instrumentos e/ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração, e o dinheiro encontrado consigo é fruto da negociação de um terreno de sua propriedade, cujo contrato seria assinado no dia seguinte.
Prosseguindo, reforça que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios e defende a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia, notadamente porque afirma que a fotografia do increpado foi apresentada às vítimas por meio do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, em desacordo com o que preceitua o art. 226 do CPP; motivos pelos quais entende que o favorecido nessa ordem faz jus à liberdade provisória.
Com fincas em tais premissas, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e destacando a excepcionalidade da prisão preventiva, insiste na concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
Como cediço, a concessão in limine da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do writ deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, a Exma. Relatora Plantonista, Desa. Maria Erotides Kneip, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Tendo em vista que as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora – 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT já foram devidamente prestadas (ID 61724452), determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que oportunize a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição